Tribunal: TJDFT
Processo: 0715093-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Incêndio em casa habitada. Dosimetria da pena. Súmula 231 do stj. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pelo crime de incêndio em casa habitada (art. 250, § 1o, II, “a”, do Código Penal).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal incriminador.
III. Razões de decidir.
3. A circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e Tema 158 da Repercussão Geral do STF.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.869.764/MS, reafirmou a validade da Súmula 231 e a impossibilidade de revisão dos precedentes vinculantes do STF.
5. A observância dos limites mínimo e máximo da pena cominada é imposição do princípio da legalidade penal, sendo vedada a fixação judicial de pena fora desses parâmetros, salvo nas hipóteses legalmente previstas.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIX; CP, arts. 44, 61, 65, 68, 250, § 1o, II, “a”; CPP, art. 593, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.269.051/MS, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 20.10.2020; STF, RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 158 da repercussão geral; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3a Seção, j. 14.08.2024.